Tribunal: TJBA
Processo: 0000577-15.2014.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000577-15.2014.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAATIBA

Advogado(s)
:
VANDERLEI RIBEIRO SOUSA

APELADO: GERUSA ASTERIO NUNES

Advogado(s)
:
ABILIO CESAR DIAS NASCIMENTO, RODRIGO PINHEIRO DE ALMEIDA

*** E

ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE PROCESSUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO. AFASTAMENTO ILEGAL. REINTEGRAÇÃO. VERBAS SALARIAIS. VALORES PRETÉRITOS. PAGAMENTO DEVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC. 113/21. ADEQUAÇÃO
EX OFFICIO
. NECESSIDADE. CUSTAS. ISENÇÃO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – O Município é parte legítima para responder à ação de cobrança de verbas funcionais, por ser o titular da relação jurídica e da obrigação pecuniária discutida nos autos.
PRELIMINAR REJEITADA.

II - Não há nulidade processual quando o julgamento antecipado da lide se funda em prova exclusivamente documental, suficiente à solução da controvérsia, inexistindo prejuízo à ampla defesa.
PRELIMINAR REJEITADA.

III - Reconhecida a nulidade do ato de exoneração, é devido ao servidor o recebimento das verbas remuneratórias relativas ao período de afastamento, em observância ao princípio da
restitutio in integrum
e aos efeitos
ex tunc
da decisão reintegratória.

IV - Sobre a verba devida deverá incidir a taxa SELIC, de uma só vez, para fins de atualização dos juros de mora e correção monetária, a partir da entrada em vigor da EC n.º 113/21, razão da reforma parcial da sentença de ofício.

V - O Município é isento do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 10, inciso I, da Lei Estadual nº 12.373/2011, devendo a sentença ser parcialmente reformada, de ofício, também nesse ponto.

RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 0000577-15.2014.8.05.0020
, da Comarca de Barra do Choça, tendo como
Apelante
o MUNICÍPIO DE CAATIBA e
Apelada
GERUSA ASTERIO NUNES.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores componentes

da Terceira

Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,

em
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, DE OFÍCIO,
e o fazem conforme razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA